Tribunal: STF
Processo: ARE 1533779
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



     



    “SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. TEMA Nº 810 E TEMA 905- STJ. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. 1. Acolhidos os embargos de declaração tendo em vista a existência de contradição na decisão proferida. 2. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema nº 810 e proclamou a inconstitucionalidade da aplicação da fórmula pretendida pelo agravante. Tal decisão referenda o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 905. 3. Contudo, na hipótese telada, as próprias exequente, ora embargadas, apresentaram cálculo inicial em que aplicava os índices da TR, entre 2009 e 2015, não tendo o ente público manifestado insurgência em relação a esse indexador, a caracterizar a preclusão lógica. 4. Preclusão reconhecida. Contradição sanada. 4. Precedentes desta Corte de Justiça catalogados. EMARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.” (eDOC 67 – ID: 068ed92b, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta-se que as normas que regem os consectários da condenação têm apenas caráter instrumental (natureza processual), razão pela qual são devidos conforme as regras estipuladas pela lei vigente à época das fases de liquidação e cumprimento de sentença (eDOC 78 – ID: ce2ed4e1, p. 11).



    Requer-se, assim, que os valores sejam corrigidos pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, tendo em vista a concordância da parte exequente. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:



     



    “No caso devolvido ao exame, reside a controvérsia sobre a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30JUN09, afastando-se, assim, a modulação de efeitos das ADIs 4357 e 4425. 



    Em recente sessão realizada, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema nº 810 e proclamou a inconstitucionalidade da aplicação da fórmula estabelecida pela decisão objurgada. E o acórdão que negou provimento aos quatro embargos de declaração que foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal não deixa qualquer dúvida disso (...)



    A priori, nessa linha, não merece ser modificada a decisão agravada, observado o entendimento já pacificado quanto à aplicabilidade imediata das regras de correção aos processos em curso. 



    Contudo, no caso concreto, há uma questão peculiar que deve ser destacada. Ocorre que a própria agravada apresentou cálculo inicial em que aplicava os índices da TR (fls. 41/48 evento 3, PROCJUDIC10), entre 2009 e 2015, não tendo o ente público manifestado insurgência em relação a esse indexador, a caracterizar a preclusão lógica (...)



    Assim, diante do exposto acima, com uma nova análise realizada nos cálculos, verifica-se que a própria exequente, ora embargada, utilizou a TR na confecção dos cálculos, estando assim preclusa a matéria.



    (...)



    Tais as razões pelas quais voto por dar provimento aos embargos de declaração, reconhecendo a preclusão lógica” (eDOC 66 – ID: 6a3fcac5)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema nº 1.170 da Repercussão Geral. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1381294 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1533306 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.3.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar desnecessário reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar o critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência da parte na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (RE 1382408 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.3.2025)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente